Tribunal: TJMT
Processo: 1013204-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013204-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), AVANY LOPES DA COSTA - CPF: 460.908.781-20 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXEQUENTE IDOSA E ANALFABETA. HIPERVULNERABILIDADE RECONHECIDA. DIFICULDADE TÉCNICA EM ACESSAR SISTEMAS INFORMATIZADOS (MEU INSS). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 6o, CPC). DEVER DO MAGISTRADO DE REMOVER OBSTÁCULOS À SATIFAÇÃO DO CRÉDITO. REQUISIÇÃO JUDICIAL DE DADOS. ARTIGO 524, § 3o, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 411 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o arquivamento de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a exequente não instruiu o feito com o demonstrativo discriminado do crédito, ignorando a comprovação de instabilidade no sistema previdenciário e a condição de hipossuficiência técnica da parte.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o arquivamento prematuro do feito configura negativa de prestação jurisdicional diante da impossibilidade fática de obtenção de documentos pela exequente; (
ii
) verificar a
obrigatoriedade do magistrado em aplicar o princípio da cooperação para requisitar judicialmente os dados necessários à liquidação do julgado.

III. Razões de decidir

3. O modelo constitucional do processo civil brasileiro repudia o formalismo excessivo e consagra o princípio da cooperação, que vincula o magistrado ao dever de consulta e de auxílio para a remoção de entraves que impeçam a entrega da prestação jurisdicional efetiva.

4. A determinação de arquivamento dos autos em prejuízo de exequente idosa e analfabeta, cujos esforços para obter extratos bancários foram frustrados por falhas sistêmicas de portal público informatizado, constitui barreira indevida ao acesso à justiça.

5. A legislação processual autoriza expressamente a intervenção judicial quando a elaboração do cálculo depender de dados em poder do devedor ou de terceiros, cabendo ao magistrado requisitá-los para assegurar a utilidade do processo e a dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para anular a ordem de arquivamento e determinar o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"Viola o princípio da cooperação e a garantia da efetividade jurisdicional o arquivamento de cumprimento de sentença por ausência de documentos cuja obtenção reste obstada por dificuldades tecnológicas ou hipossuficiência técnica da parte, incumbindo ao magistrado promover a requisição judicial das informações necessárias."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
AVANY LOPES DA COSTA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Danos Morais n. 1015347-30.2024.8.11.0003, movida em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, que determinou o arquivamento do feito em razão da ausência de documentos indispensáveis ao início do cumprimento de sentença.

A agravante sustenta possuir 68 anos, ser analfabeta e encontrar-se em situação de hipossuficiência técnica, não conseguindo acessar o sistema "Meu INSS" para obter os extratos de descontos. Argumenta que a decisão viola o princípio da cooperação (art. 6o, CPC) e que o juízo deveria ter aplicado o art. 524, § 3o, do CPC, requisitando os documentos ao banco ou ao INSS. Pugna pela concessão da justiça gratuita e provimento do recurso para anular o arquivamento.

O banco agravado, devidamente intimado, quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, isento de preparo (gratuidade de justiça) e impugna decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, enquadrando-se na hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ratifico o deferimento da gratuidade de justiça e da prioridade de tramitação.

A controvérsia reside na legalidade do arquivamento de cumprimento de sentença fundamentado na ausência de demonstrativo
discriminado do crédito, quando a exequente pessoa idosa e analfabeta comprova impossibilidade técnica de obter os dados em sistemas informatizados.

Assiste razão à agravante.

O Código de Processo Civil de 2015 superou a visão clássica do juiz como mero espectador inerte, alçando o
Princípio da Cooperação
(art. 6o) ao status de norma fundamental. Segundo este preceito, todos os sujeitos processuais devem colaborar para a obtenção de uma decisão justa e efetiva em tempo razoável.

No caso concreto, a agravante comprovou que o sistema "Meu INSS" apresentava instabilidade técnica no período de instrução, impedindo o acesso aos extratos de pagamentos. Exigir que uma consumidora idosa e analfabeta supere, sozinha, entraves tecnológicos de portais governamentais para dar início à execução de um crédito já reconhecido por sentença transitada em julgado configura formalismo excessivo e negativa de prestação jurisdicional.

A solução para o impasse encontra-se no
artigo 524, § 3o, do CPC
, que dispõe:

"Art. 524. [...] § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência."

Sendo o executado uma instituição financeira, este possui o dever anexo de colaboração e detém em seus arquivos todos os registros de lançamentos e descontos efetuados na conta ou benefício da autora. Tal dever é reforçado pela lógica do
Tema 411 do STJ
, que, embora trate da fase de conhecimento, sedimenta a obrigação das instituições financeiras de exibir documentos necessários à compreensão da relação jurídica.

Assim, o arquivamento prematuro do feito representa uma sanção desproporcional à parte que
diligenciou
mas esbarrou em óbice alheio à sua vontade. O juízo de origem, diante da hipossuficiência técnica demonstrada, deveria ter assumido o papel de condutor do processo para remover o obstáculo, e não extinguir ou arquivar a marcha processual.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de
Avany
Lopes da Costa, para anular a decisão agravada e determinar o imediato desarquivamento dos autos, com o regular prosseguimento do feito.

Determino, ainda, que o Juízo de origem adote as providências necessárias para a obtenção dos documentos indispensáveis ao cálculo, seja mediante a intimação do Banco
Agibank
S.A. para sua apresentação, seja por requisição judicial ao órgão previdenciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026